Tribunal: TJSP
Processo: 1017447-38.2024.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Mario Gaiara Neto
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Apelação cível. Ação de Exigir Contas. Segunda fase. Alienação fiduciária. Veiculo apreendido em ação de busca e apreensão, decorrente de contrato de consórcio. Sentença que rejeitou as contas apresentadas pelo réu. Apela o requerido, afirmando que as contas foram apresentadas na forma mercantil e com evolução do débito dia a dia. Inadmissibilidade. Réu que limitou-se a apresentar "extrato do

Ementa:
Apelação cível. Ação de Exigir Contas. Segunda fase. Alienação fiduciária. Veiculo apreendido em ação de busca e apreensão, decorrente de contrato de consórcio. Sentença que rejeitou as contas apresentadas pelo réu. Apela o requerido, afirmando que as contas foram apresentadas na forma mercantil e com evolução do débito dia a dia. Inadmissibilidade. Réu que limitou-se a apresentar "extrato do consorciado" e afirmou que não localizou a venda do veículo. Contas apresentadas de forma inadequada, atraindo a preclusão prevista no art. 550, § 5o, do CPC. Autor que impugnou as contas do réu e apresentou o cálculo, atualizando o saldo devedor e apurando o valor de mercado do veículo pela tabela FIPE. Possibilidade, diante da inexistência de comprovação da venda do veículo em leilão extrajudicial. Correção na sentença para apurar o valor da tabela FIPE na data da apreensão do veículo, em 08.08.2016. Recurso do patrono do autor para majorar os honorários sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor da causa, de R$ 1.000,00. Acolhimento em parte. Honorários elevados para a quantia de R$ 1.500,00, considerando o disposto no art. 85, § 8o do CPC (baixo valor da causa). Não obrigatoriedade da aplicação da tabela da OAB como parâmetro para a fixação dos honorários sucumbenciais. Sentença mantida, com ajuste dos honorários de sucumbência em prol do patrono do autor. Recurso do réu desprovido. Recurso do patrono do autor provido em parte.